Tribunal: TJSP
Processo: 1005462-25.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. Legislação que determina seja realizada a avaliação de desempenho para fins de aprovação em estágio probatório. Alegação de assédio moral durante procedimento que não restou comprovada. Procedimento administrativo que posteriormente foi anulado pela própria Administração não tendo produzido qualquer efeito

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. Legislação que determina seja realizada a avaliação de desempenho para fins de aprovação em estágio probatório. Alegação de assédio moral durante procedimento que não restou comprovada. Procedimento administrativo que posteriormente foi anulado pela própria Administração não tendo produzido qualquer efeito jurídico. Não ocorreu a exoneração do servidor. Sentença de improcedência. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. A caracterização do dano moral depende de efetiva ofensa a um dos atributos da personalidade da pessoa humana, sendo certo que meros dissabores cotidianos, contratempos e natural indignação, tais como os sofridos pelo apelante, não se prestam a caracterizá-los. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005462-25.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GENILTON
BARBOSA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005462-25.2018.8.26.0604 -Voto no 23300
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005462-25.2018.8.26.0604
Comarca: SUMARÉ
Apelante: GENILTON BARBOSA DOS SANTOS
Apelada: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Juiz Sentenciante: ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
Voto no 23300/dig
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO.
EXONERAÇÃO. Legislação que determina seja realizada a
avaliação de desempenho para fins de aprovação em estágio
probatório.
Alegação
de
assédio
moral
durante
procedimento que não restou comprovada. Procedimento
administrativo que posteriormente foi anulado pela própria
Administração não tendo produzido qualquer efeito jurídico.
Não ocorreu a exoneração do servidor. Sentença de
improcedência. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. A
caracterização do dano moral depende de efetiva ofensa a
um dos atributos da personalidade da pessoa humana, sendo
certo que meros dissabores cotidianos, contratempos e
natural indignação, tais como os sofridos pelo apelante, não
se prestam a caracterizá-los. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização, ajuizada por
Genilton Barbosa dos Santos em face do Município de Sumaré, visando
indenização por danos morais em razão da ocorrência de assédio moral
sofrido pelo Autor durante procedimento administrativo de avaliação de
desempenho para fins de aprovação em estágio probatório. Alega que foi
submetido ao procedimento em 16/07/2014, tendo sido ilegalmente
reprovado. Contra esta decisão apresentou em 13/01/2015 defesa junto à
Comissão de Avaliação que, ao final, acabou por acolher o parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005462-25.2018.8.26.0604 -Voto no 23300
3
Procuradoria Jurídica e declarou a nulidade do Procedimento de Avaliação.
Requereu a condenação da requerida a indenizá-lo pelos danos morais
sofridos (fls. 01/06).
A sentença (fls. 274/276) julgou improcedente o
pedido por não ter sido comprovada qualquer ilegalidade no procedimento
administrativo de avaliação em estágio probatório e condenou o Autor a
arcar com custas, despesas processuais e ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 8° e
16, do CPC, observado que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.
Sobreveio recurso de apelação do Autor (fls.
278/282) pugnando pela reforma da sentença.
Recurso recebido, sem resposta (fl. 287).
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.

Compulsando os autos, constata-se que o autor,
ora apelante, foi admitido em 22/08/2011, por intermédio de concurso
público, ao cargo de Guarda Municipal Nível 1, Ref. M-7, no Município de
Atibaia-SP, momento esse que se iniciou o período de estágio probatório.

Foi realizada a avaliação de estágio probatório
que o considerou reprovado conforme notificação recebida em 13/01/2015.
Entende o Autor que a atribuição de avaliação
insuficiente, sem qualquer respaldo, pela Comissão de Avaliação, configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005462-25.2018.8.26.0604 -Voto no 23300
4
evidente assédio moral contra ele, justificativa suficiente para pleitear a
indenização por danos morais.
Pois bem.
Em relação à estabilidade do servidor, a
Constituição Federal estabelece que:
“Artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1.o O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma
de lei complementar, assegurada ampla defesa. (...)
§ 4o. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.”
Desta forma, o procedimento administrativo de
avaliação em estágio probatório se trata de um direito da Administração
Pública que visa identificar se o servidor se mostra adequado aos padrões
exigidos.
De fato, da avaliação fazem parte critérios
subjetivos e objetivos que podem resultar inclusive numa avaliação que
considere o servidor reprovado, ou seja, uma avaliação com resultado
insatisfatório.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto na
primeira, quanto na segunda avaliação a que foi submetido o servidor, as
respectivas Comissões não respeitaram os critérios objetivos inerentes.
Com efeito, os critérios objetivos de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005462-25.2018.8.26.0604 -Voto no 23300
5
como assiduidade, pontualidade, conhecimento técnico, respeito à
hierarquia e participação em cursos e treinamentos são facilmente passíveis
de contraprova quando se mostrarem insuficientes porque independem da
subjetividade do avaliador.
Embora o Autor não apresentasse qualquer
deslize nestes critérios objetivos a Comissão não procedeu com a devida
isenção.
Contudo,
estas
ilegalidades
não
passaram
despercebidas pela Administração.
Verifica-se que o servidor avaliado não ficou em
momento algum afastado de sua função, nem impossibilitado de exercer o
seu direito de defesa.
Inclusive, tanto isso é verdade, que por duas
vezes o procedimento administrativo de avaliação em estágio probatório a
que foi submetido acabou por ser anulado pela própria Administração.
Mas, por outro lado, não ficou caracterizado o
dano moral.
Não se desconhece que nos casos em que
pleiteada indenização por dano moral, necessário que haja demonstração
de abalo psicológico e sofrimento da vítima que transborde meros
dissabores cotidianos.
Por isso, na maioria dos casos em que se
persegue indenização por dano moral, só será concedida referida
indenização quando o fato implicar desdobramentos concretos que gerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005462-25.2018.8.26.0604 -Voto no 23300
6
aflição, sofrimento, humilhação, vexame, ou seja, distúrbio realmente
anormal na vida do lesado, afastando-se o pleito em caso de ocorrência de
mero dissabor a que todos estamos, infelizmente, sujeitos na vida em
sociedade.
Sobre este ponto, ensina o E. doutrinador Rui
Stocco:
"E, neste caso, 'dano psíquico' exsurge tão somente como expressão sinônima
de “dano moral”, em que a pessoa é atingida na sua parte interior, anímica ou
psíquica, através de inúmeras sensações desagradáveis e importunantes,
como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo,
a insegurança, o desolamento e outros." (Stoco, Rui. Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência, tomo II/ Rui Stoco, 9a ed. rev.,
atual. e reformada com Comentários ao Código Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, p. 928).
No mesmo sentido, assevera a jurista Maria
Helena Diniz:
“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou
o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da
personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a
honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou
nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família).
Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”
(Curso de direito civil brasileiro, volume 7: responsabilidade civil / Maria Helena
Diniz 28a ed. São Paulo: Saraiva, 2014).
Observe-se que o pedido indenizatório na
presente
demanda
está
fundamentado
tão-somente
na
avaliação
insuficiente injustificada.
O fato de ter ocorrido uma avaliação injustificada
não é motivo suficiente para caracterizar um sofrimento acima da média que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005462-25.2018.8.26.0604 -Voto no 23300
7
justifique a indenização pleiteada.
Mesmo porque, ao término do procedimento além
do servidor não ter sofrido a exoneração, ainda teve afastada qualquer
menção negativa desmotivada contra a sua imagem na corporação.
A caracterização do dano moral depende de
efetiva ofensa a um dos atributos da personalidade da pessoa humana,
sendo certo que meros dissabores cotidianos, contratempos e natural
indignação, tais como os sofridos pelo apelante, não se prestam a
caracterizá-los.
Assim, não há mesmo fundamento para a
pretensão indenizatória.
Por fim, considerando que foi negado provimento
ao recurso, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam
majorados em R$ 500,00 ao que foi fixado na r. sentença, em atenção ao
artigo 85, § 11, do NCPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da parte ex adversa.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator